Tribunal: TJMT
Processo: 1032194-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032194-79.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDUARDO DE SOUZA FIDERIS
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CARÁTER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Recorrente ajuizou ação com o objetivo de anular o ato administrativo que o considerou inapto na fase de avaliação psicológica do Processo Seletivo regido pelo Edital n.o 039/DEIP/CBMMT/2024, pleiteando o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do certame.
2. A sentença de origem julgou improcedente o pedido, sob fundamento de que o edital previu expressamente a realização de exame psicotécnico como fase eliminatória, com critérios objetivos, no qual o candidato foi considerado inapto, nos termos do edital e recebido resposta fundamentada, sem constatação de ilegalidade, vício ou violação a direito subjetivo do participante.
3. Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a validade da avaliação psicológica em concursos públicos está condicionada à existência de: (i) previsão legal e editalícia; (ii) critérios minimamente objetivos de aferição; e (iii) possibilidade de o candidato conhecer e impugnar os fundamentos da inaptidão. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a validade de avaliação psicológica depende de três fatores de concorrência obrigatória, a saber, que haja previsão legal e editalícia, que os seus critérios de avaliação sejam minimamente objetivos e que seja possível ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável.(STJ – RMS 53857/BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017)
4. No caso, todos esses requisitos foram devidamente observados. O exame psicotécnico realizado no certame em questão observou os critérios legais e editalícios, com divulgação dos parâmetros objetivos e emissão de parecer técnico motivado quanto à inaptidão do Recorrente, não havendo demonstração de erro técnico, abuso ou desvio de finalidade que justifique a intervenção do Judiciário.
4. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que, ausente demonstração de arbitrariedade ou subjetivismo desarrazoado, o Judiciário deve abster-se de substituir os critérios técnicos da banca examinadora:
“Não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos e não comprovada a ausência de cunho científico e ou de vícios na realização do exame, os quais dependeriam de dilação probatória.” (TJMT, Ap. 106221/2017, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2018, DJE 16/08/2018)
6. Documentos particulares unilaterais produzidos após a avaliação oficial não têm o condão, por si sós, de desconstituir ato administrativo presumidamente válido, tampouco autorizam a reabertura de fase já superada do certame, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Todavia, suspensa a exigibilidade da verba, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032194-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO DE SOUZA FIDERIS - CPF: 087.427.521-08 (RECORRENTE), JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0002-33 (RECORRIDO), LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025